Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-28.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (APELADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA
CITRA PETITA
– ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – ABRANGÊNCIA DA LIDE – DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STJ – MATÉRIA PRECLUSA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É vedada a discussão de matéria que já está sendo analisada em outro Recurso, visto que está preclusa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

Destarte, considerando que a impugnação do id. 111083134 reitera argumentos e questões já decididos nos autos,
REJEITO
a aludida impugnação,
indeferindo
, assim,

o efeito suspensivo pretendido e a substituição da penhora.

Considerando o bloqueio do valor total perseguido na presente execução,
JULGO EXTINTO
o presente feito, na forma do que estabelece o art. 924, II do CPC.
(Destaques originais).

O apelante alega que na inicial a autora não especificou que a discussão abrangia o empréstimo consignado e nem indicou no cálculo do Cumprimento de Sentença quais valores são referentes a esse ajuste.

Diz que o pedido tinha de ser certo e determinado, e que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações que permitem fazê-lo de forma genérica, elencadas no § 1º e incisos do
art. 324 do
CPC
.

Afirma que a sentença é confusa e ambígua pois não define com clareza que a condenação à restituição do indébito abrange os contratos de cartão de crédito e de empréstimo.

Argui cerceamento de defesa e sentença
citra petita
.

Contrarrazões no ID. 163967830.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa e sentença
citra petita
uma vez que não foi expressamente indicado que a demanda abrangia também o contrato de empréstimo consignado.

A autora, ora apelada, deu início ao Cumprimento de Sentença em 6/5/2022, e o ora apelante apresentou Impugnação, porém rejeitada, tendo então interposto o AI n.
1020150-36.2022.8.11.0000,
assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALORES RELATIVOS A CONTRATO QUE NÃO FOI OBJETO DA DEMANDA INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS – ALEGAÇÃO INFUNDADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

É infundada a arguição de excesso de execução se são objeto da demanda todos os contratos cujos descontos estão computados nos cálculos.

Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela contadoria judicial.

É desnecessária a liquidação de sentença se o cumprimento depende apenas de cálculos aritméticos.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.

Naquela ocasião, o apelante suscitou a mesma questão arguida neste Recurso, de que o empréstimo consignado não teria sido expressamente apontado como objeto da lide.

Esse
decisum
ainda não transitou em julgado, pois ele (apelante) ingressou com Recurso Especial, não admitido e que atualmente aguarda o decurso do prazo para contraminuta e posterior análise do Agravo de Instrumento dirigido ao STJ.

No entanto, ainda que esteja pendente o julgamento, a questão não pode ser discutida nesta oportunidade, pois está preclusa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE PENHORA JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS E PEDIDO DE RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É descabida a propositura de novo Agravo de Instrumento com mesmos fundamentos e pedido de Recurso anterior, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

(AI
1008926-43.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023